Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746460-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO, MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO AGRAVADO: SANDRA REGINA SOARES DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se os agravantes para se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC. Com efeito, na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual em que, por meio da decisão ora agravada, em razão de não ter havido o deferimento da liminar de despejo em desfavor dos agravados, autorizou o levantamento da caução judicial feito para parte autora, ora agravada. Portanto, não se consubstanciando a situação como manifestaçao em tutela provisória como asseverado pelos agravantes, as partes devem justificar especificamente em que hipótese legal de cabimento se encaixa a questão levantada. Em acréscimo, também devem esclarecer em que consiste o interesse recursal dos agravantes na interposição do presente agravo de instrumento. Assim, manifestem-se os agravantes sobre o possível parcial não conhecimento do recurso, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator